Tribunal: TJDFT
Processo: 0710623-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710623-47.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA RECORRIDO: FRANCISCO ASSIS DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. 1. Não demonstrada a possibilidade de penhora dos vencimentos do devedor sem prejuízo a sua subsistência, não há como se invocar a moderna jurisprudência do STJ, que mitiga a norma constante do art. 833, inc. IV, do CPC e admite a referida constrição, na folha de pagamento, mesmo em se tratando de verbas não alimentares. 2. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil, defendendo a possibilidade de penhora de percentual do salário da parte recorrida para pagamento dos honorários advocatícios devidos. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial colacionando julgados do STJ e do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela impossibilidade de penhora dos vencimentos do devedor sem prejuízo da sua subsistência (ID 40604143). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A respeito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. RENDIMENTOS MENSAIS. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento desta Corte é de que as verbas salariais são, em regra, impenhoráveis, sobretudo quando a constrição afeta a dignidade do devedor e de sua família. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas contidas no processo para concluir que a penhora afetaria a subsistência da devedora. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 4. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da similitude fática entre os acórdãos confrontados. 5. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 1995016/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 15/9/2022, grifou-se). Outrossim, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019, e AgInt nos EDcl no ARESp 1876766/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005